Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-17.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000166-17.2021.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ADEMIR RIBEIRO DA SILVA Advogado(s):JOAO MACARIO DE OLIVEIRA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS EM AUTOS AUTÔNOMOS. FUNGIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. SUSPENSÃO LEGAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEIS Nº 12.249/2010, 12.716/2012, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 E 13.729/2018. SUSPENSÃO OPE LEGIS. INDEPENDÊNCIA DE ADESÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, declarou prescrita a pretensão de cobrança fundada na Nota de Crédito Rural nº 99159287853-E, emitida em 16/09/2002, com vencimento final em 16/09/2005, extinguindo a ação monitória nº 8000226-24.2020.8.05.0139. O apelante sustenta a inadequação da via eleita e a inexistência de prescrição em razão da suspensão legal do prazo prescricional pelas Leis nº 12.249/2010, 12.716/2012, 12.844/2013, 13.001/2014, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução opostos em autos autônomos podem ser aproveitados como embargos monitórios, à luz da instrumentalidade das formas; (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança da Nota de Crédito Rural está prescrita ou se o prazo quinquenal foi suspenso automaticamente pelas leis federais que instituíram moratória e programas de regularização do crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória é procedimento especial de cognição regido pelos arts. 700 a 702 do CPC, cuja defesa deve ser apresentada por embargos monitórios nos próprios autos, enquanto os embargos à execução constituem ação incidental própria das execuções fundadas em título extrajudicial. 4. A utilização inadequada do instrumento processual não conduz, necessariamente, à extinção do feito quando inexistente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º e 188 do CPC). 5. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (art. 487, II, do CPC c/c art. 210 do CC), o que justifica o exame do mérito independentemente da via processual eleita. 6. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da obrigação. 7. A Nota de Crédito Rural venceu em 16/09/2005, de modo que, sem causa suspensiva, a prescrição se consumaria em 16/09/2010. 8. As Leis nº 12.249/2010, 12.716/2012, 12.844/2013 e 13.340/2016, com as alterações promovidas pelas Leis nº 13.606/2018 e 13.729/2018, determinaram a suspensão do encaminhamento para cobrança judicial e do prazo prescricional das dívidas de crédito rural nelas enquadradas, durante os períodos legalmente fixados. 9. A redação do art. 10 da Lei nº 13.340/2016 evidencia que a suspensão do prazo prescricional incide de forma autônoma e não se condiciona à adesão formal do devedor a programa de renegociação. 10. A suspensão legal opera de pleno direito (ope legis), incidindo automaticamente sobre os débitos que se enquadram nos critérios temporais e materiais previstos nas normas. 11. Entre o vencimento da dívida (16/09/2005) e a entrada em vigor da Lei nº 12.249/2010 (11/06/2010), transcorreu lapso inferior a cinco anos, permanecendo o prazo prescricional suspenso de 11/06/2010 a 30/12/2019, o que assegura a tempestividade da ação monitória ajuizada em 26/03/2020. 12. A sentença que desconsidera as suspensões legais automáticas incorre em error in judicando, impondo-se sua reforma para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da ação monitória. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inadequação da via eleita para impugnar ação monitória pode ser superada pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, quando inexistente prejuízo ao contraditório. 2. A pretensão de cobrança fundada em Nota de Crédito Rural submete-se ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da obrigação. 3. A suspensão do prazo prescricional das dívidas de crédito rural prevista nas Leis nº 12.249/2010, 12.716/2012, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 opera automaticamente, independentemente de adesão do devedor, impedindo o reconhecimento da prescrição durante o período legal de suspensão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000166-17.2021.8.05.0139, tendo como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelado ADEMIR RIBEIRO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.